Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO LIMINAR DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO QUE O TORNA INUTILIZÁVEL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE EXPOSTAS. SITUAÇÃO A EXIGIR APROFUNDAMENTO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 300, DO CPC. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO VEÍCULO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO SUSTENTADO. DECISÃO AFASTADA. REVOGADA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Somente a alegação de ocorrência de má prestação de serviços que macularia o negócio jurídico, baseada em conversas via Whatsupp, sem conteúdo técnico-especializado, e mesmo orçamento de conserto apresentado somente de uma empresa, sem uma comprovação de que tal sustentado vício no produto foi de responsabilidade das agravadas, e não de um manuseio irregular/inadequado do bem, por exemplo, não é suficiente para configurar probabilidade do direito substancial vindicado, e conferir ao recorrente o direito imediato de suspensão de cobranças do valor financiado, após pactuação livre e discricionária.

3. Considerando que as declarações unilaterais apresentadas pelo ora recorrente carecem de análise técnica por expert para esclarecer se a situação do veículo é a da forma narrada, de fato, não se vislumbra “prima facie” prova idônea da existência e extensão dos defeitos em veículo logo no início de sua aquisição, posse e utilização pelo adquirente; bem como se tais defeitos estariam fora de cobertura por garantia contratual e seu prazo, diante do relatado.

4. Em atenção ao art. 5o inciso LV da CF/88, com observância às garantias constitucionalmente previstas de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, na ausência de demonstração de vícios ou defeitos do negócio jurídico, coação etc; e considerando que os negócios foram pactuados livre e unilateralmente, pela parte interessada, e que suas alegações carecem de dilação probatória, inclusive pericial, não demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando desatendida a exigência legal do art. 300, do CPC, para a concessão da liminar, inviável a suspensão das parcelas/prestações assumidas em financiamento.

5. Necessidade de reforma da decisão para afastar a tutela de urgência concedida na origem.

Recurso conhecido e provido.